Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712992-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO ALFA S.A. contra a decisão de ID 150654880, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0011576-93.2015.8.07.0001, movido em face de MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa de ativos nome da executada no Sistema de Busca de Ativos do Poder. Nas razões recursais, o agravante aduz que busca, na origem, a satisfação da dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário. Afirma que, diante desse cenário, solicitou nova pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, mas foi indeferido pelo Juízo. Assim, o agravante requereu, em síntese: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a constrição de ativos em nome do agravado no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias ou máximo permitido; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da medida supracitada. Deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de nova busca por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. A Agravante requereu a desistência do presente Recurso interposto em razão do pagamento integral do débito nos autos originários. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 45486792). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator